Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Furto. Provas. Princípio da insignificância. Repouso noturno.

1 – Os depoimentos dos policiais, que receberam chamado sobre homem suspeito vendendo botijão de gás, a confissão informal do acusado de que tinha subtraído o objeto, somado ao depoimento do representante da igreja vítima, que deu falta de um botijão de gás no local, são provas suficientes de que o réu é o autor do crime de furto.

2 - Ainda que sem condenação, se há registro de que o acusado reiteradamente comete crimes contra o patrimônio – responde a quatro ações penais e registra quatro inquéritos policiais por crimes de furto, roubo e receptação -, o que revela ser criminoso habitual, não se reconhece a insignificância da conduta.

3 – Se o crime foi cometido à noite, em horário de reduzido movimento de pessoas e, por conseguinte, de menor vigilância, justifica-se a causa de aumento do repouso noturno.

4 – Apelação não provida.